Tribunal: TJSP
Processo: 0048746-79.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0048746-79.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
LUCAS WILLY DE QUEIROZ NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048746-79.2013.8.26.0506 -Voto no 17.149
2
VOTO no. 17.149
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0048746-79.2013.8.26.0506 (processo digital)
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 3a VARA CRIMINAL
APELANTE: LUCAS WILLY DE QUEIROZ NETO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO. ESTELIONATOS. Materialidade e autoria
comprovadas.
Relatos
seguros
e
coesos
do
representante da empresa vítima e de testemunha.
Ardil evidenciando o dolo do agente. Condenação
mantida. Penas-base acima do piso em face de
circunstâncias desfavoráveis representadas por antecedentes desabonadores e acentuada
culpabilidade. Atenuante da confissão espontânea com
relação ao primeiro fato. Tentativa no que tange ao
segundo
estelionato.
Continuidade
delitiva.
Impossibilidade de aplicação do privilégio previsto no
artigo 171, § 1o, do CP. Substituição da corporal por
restritivas
de
direitos
obstaculizada
pelas
circunstâncias negativas, no caso também colidentes
com o retiro intermediário beneficamente estipulado na
sentença, sem contestação da Justiça Pública. Recurso
improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 268/272, cujo
relatório se adota, LUCAS WILLY DE QUEIROZ NETO, qualificado
nos autos, foi condenado a cumprir pena de um (1) ano, cinco (5)
meses e quinze (15) dias de reclusão em regime inicial semiaberto,
bem como a proceder ao pagamento de multa no importe de quatorze
(14) diárias, unidade piso, como incurso no artigo 171, caput, por
duas vezes, uma delas em combinação com o artigo 14, inciso II, na
forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, possibilitada a
interposição de recurso em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048746-79.2013.8.26.0506 -Voto no 17.149
3
Inconformada, apela a Defensoria Pública (fls. 279),
vindo as razões do recurso a fls. 287/296. Postula-se a absolvição
por
atipicidade
da
conduta
ou
fragilidade
probatória.
Subsidiariamente, almeja-se a redução da pena-base ao mínimo
legal, a aplicação do privilégio, a imposição de regime prisional menos
severo e a substituição da corporal por restritivas de direitos.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-
se as contrarrazões a fls. 300/305, tendo a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado a fls. 315/320, no caso pelo
improvimento do apelo.
É o relatório.
De início, anote-se que esta Colenda Câmara
anulou, de ofício, a sentença proferida anteriormente (fls. 250/255).
Feita tal consideração, tem-se que o recurso não
vinga. Com efeito, o réu, na Delegacia, negou os
estelionatos (fls. 50). Em juízo, admitiu parcialmente a acusação,
alegando haver praticado apenas o primeiro crime, ocorrido dia 1o de
junho de 2.013. Disse que laborou na empresa “Tuiuiu” e foi demitido
sem receber as verbas trabalhistas. Neste passo, fazendo-se passar
por funcionário, efetuou a compra na “Casa Diamante” em nome da
“Tuiuiu” e ficou com as mercadorias, pelas quais não pagou (arquivo
SAJ).
Observe-se, por oportuno, o inegável peso da
confissão judicial, mesmo a parcial que, por se presumir livre dos
vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como
base condenatória inclusive quando único elemento incriminador,
exceto se desmentida pelas provas restantes (TJESP, Apelação
Criminal no. 0000700-33.2009.8.26.0366, Relator Desembargador
PENTEADO NAVARRO), algo não verificado in casu.
Corroborando a acusação, na fase extrajudicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048746-79.2013.8.26.0506 -Voto no 17.149
4
declarou Carlos Henrique Gomes, representante da vítima “Casa
Diamante”, que, no dia 1o de junho de 2.013, LUCAS ligou para o
estabelecimento
comercial
e,
fazendo-o
acreditar
que
ainda
trabalhava na “Tuiuiu”, efetuou compra no valor de R$ 360,59 em
nome da empresa de Wilson. Dias depois, o denunciado realizou novo
pedido em nome da “Tuiuiu”, agora no valor de R$ 467,00, ocasião
em que o declarante contatou Wilson e descobriu que as compras não
foram feitas pela empresa. Asseverou, ainda, que, no endereço de
entrega das mercadorias, estava o apelante (fls. 03/04 e 46).
Embora não reproduzida a narrativa em juízo,
impossível se ignorar a declaração prestada na Delegacia para
reforçar o convencimento do magistrado, ainda mais porque em
consonância com o restante da prova colhida.
Convém ressaltar que, no campo probatório, a
palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a
descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale dizer, ela não
tem proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode, inclusive, incidir
no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à investigação da
Polícia ou ao processo judicial.
Não bastasse, Wilson Xavier, na fase extrajudicial,
narrou que LUCAS, como se ainda fosse seu empregado e em nome
de sua empresa “Tuiuiu”, efetuou compra na “Casa Diamante”,
gerando prejuízo de R$ 360,59 a esta. Após o depoente tomar
conhecimento daquela aquisição fraudulenta, o acusado realizou
nova compra na “Casa Diamante”, também em nome de seu
estabelecimento, no valor de R$ 467,00. Diante da situação,
acompanhou a entrega das mercadorias e se deparou com LUCAS no
endereço de destino (fls. 03/04 e 45). Em pretório, afirmou que o
recorrente trabalhou por pouco tempo em sua empresa e, após ser
demitido, fez compras em nome da “Tuiuiu”. Disse que recebeu
boletos referentes a mercadorias que não adquiriu, daí porque pediu
à “Casa Diamante” acompanhar a entrega da segunda compra feita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048746-79.2013.8.26.0506 -Voto no 17.149
5
indevidamente em nome de sua empresa. Na ocasião, deparou-se
com LUCAS no endereço de destino dos produtos (arquivo SAJ).
Frise-se que o esclarecimento analisado se mostra
coerente e livre de dúvida, nada indicando animosidade ou intenção
deliberada de prejudicar o réu.
Ademais, as notas fiscais a fls. 05 e 06 comprovam
as aquisições realizadas por LUCAS em nome da “Tuiuiu”, na
empresa vítima “Casa Diamante” (fls. 05 e 06).
Diante do quadro probatório, inquestionáveis os
estelionatos, porquanto LUCAS, de fato, obteve e tentou obter
vantagem ilícita em prejuízo da empresa “Casa Diamante”, induzindo-
a em erro mediante ardil, elemento subjetivo do tipo, nada
justificando o pedido de absolvição deduzido via apelo.
A propósito, “Configura-se o crime de estelionato
quando o acusado induz a vítima em erro, mediante artifício e ardil,
conseguindo vantagem ilícita em prejuízo alheio” (RT 609/392).
Pontue-se que o artifício do estelionato pode se
manifestar de vários modos, dentre os quais a mentira por palavras,
sem necessidade de aparato ostensivo (EDGARD MAGALHÃES
NORONHA, Direito Penal, 26a ed., Saraiva, 1994, vol. II, no 589, pág.
365; RTJ 100/598; RT 397/86 e 541/429; RJDTACrimSP 8/110 e
37/161; JTACrimSP 27/71, 38/108, 70/310 e 94/382; JTAERGS
74/23).
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a
autoria dos crimes à exaustão, a par de evidenciado o dolo, a
condenação é a providência que se impõe, tendo o julgador singular
fixado a pena-base em metade (1/2) acima do mínimo legal, vale
dizer, um (1) ano e seis (6) meses de reclusão, mais quinze (15) dias-
multa para cada estelionato em face de circunstâncias judiciais
desfavoráveis
representadas
por
antecedentes
desabonadores
(condenações definitivas por furto e estelionato fls. 101 e 110) e
acentuada culpabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048746-79.2013.8.26.0506 -Voto no 17.149
6
Anote-se que estão “[...] configurados os maus
antecedentes sempre que, na data da sentença, o acusado registre
condenação definitiva por delito anterior, independentemente do
momento do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime
em análise. 2. Nos termos da jurisprudência firmada no STJ, a
exigência de que o trânsito em julgado da condenação antecedente
preceda a prática do delito atual se aplica apenas para a
caracterização da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal”
(STJ, REsp 1465666/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, grifou-se).
Mais
recentemente,
observou-se
que
“II
-
A
condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à
prática delitiva em apuração, justifica a valoração negativa da
circunstância judicial dos antecedentes, lastreando a exasperação da
pena-base” (STJ, HC 388624/RJ, Relator Ministro FELIX FISCHER,
julgado 23-05-2017).
O Excelso Pretório dita a remansosa jurisprudência,
destacando que não se pode “[...] confundir as noções de maus
antecedentes com reincidência. Os maus antecedentes representam os
fatos anteriores ao crime, relacionados ao estilo de vida do acusado e,
para tanto, não é pressuposto a existência de condenação definitiva
por tais fatos anteriores. A data da condenação é, pois, irrelevante
para a configuração dos maus antecedentes criminais, diversamente
do que se verifica em matéria de reincidência (CP, art. 63)” (STF, HC
95585/SP, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, grifei).
Além disso, a conduta perpetrada pelo acusado, que
se utilizou da facilidade de já ter trabalhado na empresa “Tuiuiu”,
ultrapassou a média culpabilidade ínsita ao estelionato, desnudando
a situação extrema ousadia e um plus de reprovabilidade, daí o
incensurável incremento das basilares, sob pena de desprezo aos
princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e
individualização do “castigo”.
Já na segunda etapa da dosimetria, reduziu-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048746-79.2013.8.26.0506 -Voto no 17.149
7
reprimenda atinente ao primeiro crime de um sexto (1/6) diante da
confissão espontânea, resultando um (1) ano e três (3) meses de
reclusão, mais doze (12) dias-multa.
Na derradeira fase do artigo 68 do Código Penal,
diminuiu-se a sanção correspondente ao segundo delito de um terço
(1/3) em razão da tentativa, perfazendo um (1) ano de reclusão, mais
dez (10) dias-multa.
Diante da continuidade delitiva, aplicou-se tão-só
uma das penas, no caso a mais grave, acrescida de um sexto (1/6),
chegando-se ao patamar definitivo de um (1) ano, cinco (5) meses e
quinze (15) dias de reclusão, mais quatorze (14) dias-multa, unidade
no piso, à míngua de outras causas modificadoras.
Incogitável o privilégio previsto no artigo 171, § 1o,
do Código Penal, porquanto o prejuízo causado à vítima (R$ 360,59 e
R$ 467,00) não pode ser considerado como de “pequeno valor” se
comparado ao salário mínimo da época (R$ 678,00), sendo irrelevante
o conatus com relação a uma das condutas.
Julgado desta Colenda Câmara Criminal voga nas
mesmas águas, anotando-se que “... não há que se falar em
estelionato privilegiado, visto que R$ 300,00 na atual circunstância
que vive o país não pode ser considerado de pequeno valor o prejuízo,
principalmente para uma modesta comerciante de acanhada urbe
como salientou o ilustre parecerista (fls. 123)” (TJESP, Apelação no.
0004977-55.2013.8.26.0236, Relator MARCOS CORREA, julgado
22-06-17).
De resto, mantém-se o regime semiaberto para início
de cumprimento da corporal estipulado na sentença, cabendo anotar
que o retiro pleno é o único adequado diante das circunstâncias
judiciais negativas antes reportadas (artigo 33, § 3o, do Código Penal).
“De outra parte, consoante jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, fixada a pena-base acima do mínimo legal,
porquanto reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048746-79.2013.8.26.0506 -Voto no 17.149
8
previstas no art. 59 do Código Penal, é cabível a imposição de regime
prisional mais gravoso ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3o, do
mesmo diploma legal” (STJ, HC 117812/MG, grifei).
“3. Desfavoráveis as circunstâncias judiciais, não há
ilegalidade na fixação de regime mais gravoso, como reiteradamente
tem decidido esta Corte. 4. A substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos não se mostra adequada, quando
não atendidos os requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código
Penal. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância
com o parecer ministerial” (STJ, HC 91822/SP, Relator Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, sem grifo no texto original).
Como ainda consignou a mais Alta Corte, “As
circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal,
quando desfavoráveis, autorizam a fixação do regime prisional fechado
mais gravoso” (STF, HC 130375 AgR/SP, Relator Ministro LUIZ FUX,
julgado 13-09-2016).
“2. Com efeito, não é possível constatar flagrante
ilegalidade na imposição do regime inicial fechado ao paciente, pois,
embora a sua pena tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito)
anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável, a
exemplo dos maus antecedentes, indica que o modo mais gravoso de
execução mostra-se adequado na espécie” (STJ, AgRg no HC
326343/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado 17-11-2015,
sem grifo no original).
Incogitáveis a substituição da privativa de liberdade
por restritivas de direitos e a concessão de sursis, benefícios
claramente inadequados à repressão e prevenção do delito, além do
que as circunstâncias adversas alhures observadas tornam sem
sentido discussão aprofundada da matéria diante de óbices legais
expressos (artigos 44, inciso III, e 77, inciso II, ambos do Código
Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048746-79.2013.8.26.0506 -Voto no 17.149
9
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, mantendo a sentença
impugnada.
Comunique-se, expedindo-se o mandado de prisão
oportunamente.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)